Tribunal: TJMT
Processo: 1044981-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE EM PORTA DO BANCO – ALEGAÇÃO DE QUEDA EM TAPETE – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO – DANOS MATERIAIS, DANOS ESTETICOS E DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não há dúvidas de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no presente caso, em que a autora/recorrida alega que sofreu acidente na porta e tapete do banco/recorrente, vindo a causar-lhe entorse tornozelo direito.
O reclamado não trouxe nenhum documento/prova para desconstituir o alegado pela parte reclamante, posto que se limitou a negar genericamente os fatos. Por outro lado, a reclamante instruiu o processo com testemunha que presenciou o fato e inúmeros documentos que comprovam a internação hospitalar.
Quanto a indenização por danos estéticos, embora guarde relação com o dano moral, com este não se confunde, sendo admitida a cumulação dos pedidos de indenização por dano estético e dano moral, como realizado na inicial, quando estes puderem ser apurados em separado, devendo ser mantidos.
Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044981-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIMEIRY PEREIRA DA SILVA - CPF: 826.048.351-34 (RECORRENTE), LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - CPF: 988.215.471-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023